Tribunal: STF
Processo: HC 222960
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 787.239/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] 



    Ao que consta, FERNANDES, HERCULANO, Murilo Henrique Proença da Cruz e os adolescentes infratores Kevin William Cardoso Gonzaga, Kaio Eduardo da Silva, Anthony Kleberson Alves Beltrão e João Vitor Dos Santos foram surpreendidos em conhecido ponto de venda de narcóticos, sendo certo que, com eles, milicianos apreenderam 433 cápsulas eppendorf de cocaína, 153 pedras de crack e 12 porções de maconha, além de R$ 1.015. 



    Assim, perdem relevo as proclamadas - mas não demonstradas - condições pessoais favoráveis a FERNANDES e a HERCULANO, que, no entender do impetrante, justificariam ser eles agraciados com a liberdade provisória. 



    No mais, as medidas excepcionais se justificam, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade do crime atribuído aos pacientes, mas para assegurar a aplicação da Lei Penal. 



    O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. 



    Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso de FERNANDES e de HERCULANO, em relação a quem seriam insuficientes quaisquer das outras medidas cautelares, que não a prisão, previstas pelo Estatuto de Rito. 



    Além disto, ao revés do que sustenta o postulante, a decisão que decretou as prisões preventivas dos pacientes encontra-se convenientemente fundamentada, como se infere da sua simples leitura (fls. 112/114). 



    Por fim, com relação à pretensa desproporcionalidade das prisões cautelares, registro que meras especulações a respeito da natureza do crime efetivamente praticado pelos pacientes, sobre a resposta penal que lhes será dada, e acerca de que benefícios merecerão, são assuntos inadequados para serem discutidos agora, sobretudo nos limites estreitos do Habeas Corpus. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente